Tribunal: TJBA
Processo: 8014512-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014512-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO VICTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIVIO JAQUES SILVA SOARES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Maria do Carmo Victo dos Santos contra
a
decisão pro
latada
nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A., que deferiu liminar determinando a apreensão do bem objeto de contrato de alienação fiduciária. A Agravante alegou falsidade na assinatura constante da notificação extrajudicial e ausência de constituição válida em mora, postulando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. De
finir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário e autorizar a concessão de liminar em
A
ção de
B
usca e
A
preensão, independentemente do efetivo recebimento ou da assinatura do destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mora nos contratos de alienação fiduciária é comprovada pelo simples vencimento do prazo para pagamento, sendo suficiente, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, não sendo exigido o recebimento pessoal pelo devedor.

4.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132 estabelece que a comprovação da mora dispensa prova do recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço informado no contrato, mesmo que haja alegações de falsidade na assinatura ou recebimento por terceiros.

5.
No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratualmente informado, conforme documento juntado aos autos, sendo prescindível o recebimento pela Agravante para configuração da mora e consequente legitimação da busca e apreensão.

6.
A jurisprudência dominante reitera a validade da notificação realizada nos moldes do Tema 1.132/STJ, afastando a necessidade de recebimento pessoal, ainda que haja alegações de fraude não comprovadas de plano.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino (Tema 1.132), j. 09.08.2023; TJ-GO, AC nº 5452635.51.2022.8.09.0051, Rel. Des. Itamar de Lima; TJ-SP, AI nº 2210675-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta; TJ-RJ, AI nº 0036584-61.2023.8.19.0000, Rel. Des. Marcos André Chut.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8014512-60.2025.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente
MARIA DO CARMO VICTO DOS SANTOS
, sendo Recorrido
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.